Tribunal: STF
Processo: HC 111852
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Furto tentado. Pretensão à concessão da liberdade provisória. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ interposto perante aquela Corte. Dupla supressão de instância. Precedentes. Writ não conhecido. Concessão da ordem de ofício.



    1. Habeas corpus não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em razão de as questões levadas para discussão – e trazidas no presente writ – não terem sido objeto de análise de forma definitiva pelo Tribunal de Justiça estadual. Dupla supressão de instância. Precedentes.



    2. Writ não conhecido.



    3. Nada impede, entretanto, que esta Suprema Corte analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    4. A análise da decisão que manteve a segregação cautelar da paciente autoriza o reconhecimento de que não existem fundamentos suficientes para justificar a privação processual de sua liberdade, o que justifica a revogação da custódia cautelar.



    5. Ordem concedida de ofício.